Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701965-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER MARRA DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora requereu o fornecimento de hemodiálise ambulatorial pelo Distrito Federal. O pedido de antecipação da tutela, nos autos n. 0756169-77/2022, foi indeferido. A parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Discorreu sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora. Afirmou que se encontra internada no HRAN desde o dia 19.08.2022 e ainda não obteve alta pois não foi disponibilizada a hemodiálise ambulatorial. Argumentou que os pacientes renais crônicos estão mais sujeitos/vulneráveis às infecções, principalmente se a hemodiálise se der em ambiente hospitalar, que é o seu caso. Ressaltou que não há mais necessidade de permanecer internado, estando sua alta vinculada somente à disponibilidade do tratamento requerido. Isso posto, o recorrente requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o tratamento requerido (hemodiálise ambulatorial). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como possibilitem o acesso universal igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam atendimento médico. Em exame preliminar, verifico ocorrer de forma simultânea a omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde e também descaso em relação aos pacientes que, à exemplo da agravante, ocupa desnecessariamente vaga de leito hospitalar pela mesma omissão. Com razão o autor, ainda, porque a sua internação desnecessária eleva o risco de contrair doenças em ambiente hospitalar. Portanto, há probabilidade do direito, em razão necessidade de hemodiálise de forma periódica e urgência da medida, em razão da necessidade de desospitalização da paciente. Em face do exposto, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação desta decisão, forneça de forma regular tratamento de hemodiálise ambulatorial, na forma prescrita no relatório médico. Intime-se a parte autora. Intime-se o DF para cumprir a decisão e apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique o teor da presente decisão ao juízo de origem. Informações dispensadas. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022 14:26:00. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator